Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723376-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDOS: LUIZ FLAVIO ARMONDES MOREIRA, START PRINT GRÁFICA PARANAÍBA, ASPERPLAN CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 42327184), submeto o recurso especial de ID 41040970 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031